Tribunal: TJES
Processo: 5006015-32.2022.8.08.0000
Classe: Ação Rescisória
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Anulação
Data de julgamento: 2024-06-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006015-32.2022.8.08.0000

AÇÃO RESCISÓRIA (47)

AUTOR: WESLEI COSTA MUNIZ

REQUERIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 008 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Ação Rescisória ajuizada por
WESLEI COSTA MUNIZ
contra o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, visando a rescindir Acórdão proferido pelo Tribunal Pleno nos autos do Mandado de Segurança Cível n. 0006579-67.2020.8.08.0000,

“por ser extrapetita e em litispendência, que reconheceu a legalidade do ato que excluiu o requerido do concurso público inaugurado pelo Edital nº 001/2016 da SEJUS”.

Na Decisão de ID 3845532, o Eminente Desembargador Manoel Alves Rabelo indeferiu o pedido liminar, deferiu o pedido de assistência judiciária gratuita e determinou a intimação da parte requerida para responder.

O
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
apresentou resposta no ID
4412766, pugnando pela improcedência da pretensão autoral.

No ID 4835070, parecer da Douta Procuradoria de Justiça, opinando pela extinção da ação sem resolução do mérito, tendo em vista suscitar debate não realizado na ação rescindenda e caracterizar sucedâneo recursal.

No Despacho de ID 6952572, determinei a intimação das partes para se manifestarem sobre o parecer da Procuradoria de Justiça.
O
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e
WESLEI COSTA MUNIZ
se manifestaram, respectivamente, nos IDs 7077134 e 7138452.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

VOTO VENCEDOR

Trata-se de Ação Rescisória ajuizada por
WESLEI COSTA MUNIZ
contra o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, visando a rescindir Acórdão proferido pelo Tribunal Pleno nos autos do Mandado de Segurança Cível n. 0006579-67.2020.8.08.0000,

“por ser extra petita e em litispendência, que reconheceu a legalidade do ato que excluiu o requerido do concurso público inaugurado pelo Edital nº 001/2016 da SEJUS”.

Antes da análise dos fundamentos jurídicos, cabe esclarecer os contornos da lide.

O autor narra ter participado do concurso público promovido em 2006 pelo Governo do Estado para provimento de 350 (trezentos e cinquenta) cargos de Agente Penitenciário.

Inicialmente, ele foi eliminado do certame no exame teste físico, obtendo decisão favorável na via judicial (processo n. 0015401-51.2012.8.08.0024), com desistência do recurso de apelação do Estado do Espírito Santo e manutenção da decisão em Remessa Necessária, transitando em julgado a decisão em 07/07/2017.

Em seguida, o autor foi submetido à etapa da investigação social, sendo reprovado pela suposta omissão de informações nessa fase. Inconformado com a eliminação, ajuizou ação distribuída ao 1º Juizado Especial da Fazenda Pública de Vila Velha-ES (posteriormente remetida ao Juízo da Vara da Fazenda Estadual e Registros Públicos de Vila Velha), processo n. 0020062-30.2018.8.08.0035, que lhe concedeu tutela de urgência para o prosseguimento no certame e determinou a sua matrícula imediata no curso de formação.

Após o término do curso de formação, o autor impetrou Mandado de Segurança em face do Governador do Estado (n. 0006579-67.2020.808.0000), buscando a sua nomeação e posse, ainda que precária, enquanto pendente a Ação n. 0020062-30.2018.8.08.0035.

Nesse contexto, a ação em primeiro grau (n. 0020062-30.2018.8.08.0035), que discutia a eliminação na fase da investigação social, foi julgada procedente em
26/04/2021
, anulando a decisão administrativa que havia excluído o autor do Concurso Público SEJUS 01/2006, determinado sua nomeação e posse no respectivo cargo, se por outro motivo não fosse desclassificado do certame. A Sentença não foi apelada e transitou em julgado.

Entretanto, no Mandado de Segurança n. 0006579-67.2020.808.0000, o impetrante (ora autor) teve denegada a segurança, em
18/03/2021

(Acórdão publicado em 21/05/2021), a partir de um fundamento que, segundo o requerente, seria extra petita, entrando no mérito da ação anterior, ao entender-se como válida a reprovação do impetrante na fase da investigação social.

Na presente Ação Rescisória, o requerente ampara seu pedido argumentando que:
(i)
a decisão rescindenda, no Acórdão n. 0006579-67.2020.8.08.0000, consiste em decisão extra petita, em violação manifesta do art. 492 do CPC, porquanto o mandado de segurança buscava exclusivamente a nomeação do candidato sub judice, sem discutir o motivo da eliminação do concurso, o que era objeto de outra demanda (n. 0020062-30.2018.8.08.0035), e, por conseguinte, configura-se a hipótese prevista no art. 966, inciso V, do CPC;
(ii)
o MS nº 00065790-67.2020.8.08.0000, foi julgado em litispendência, devendo o entendimento exarado no mandamus ser cassado.

Devidamente citado, o requerido,
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
apresentou Contestação argumentando:
(i)
preliminarmente, conexão entre a presente Ação Rescisória e a Ação Rescisória de nº 5001668-53.2022.8.08.0000;
(ii)
quanto ao mérito, o
mandamus
de nº 0006579-67.2020.8.08.0000 pretendia a nomeação do autor, mesmo antes do trânsito em julgado da ação que corria perante a Vara da Fazenda Pública de Vila Velha/ES, e não o direito à reserva de vaga, sendo a segurança denegada; independentemente, do fundamento utilizado, não fazem coisa julgada os motivos, ainda que importantes para determinar o alcance da parte dispositiva da sentença (art. 504, I, do CPC), ou seja, não se utiliza ação rescisória para ataque dos fundamentos do julgado;
(iii)
a decisão proferida pelo Egrégio Tribunal Pleno não foi diversa da pedida, nem tampouco condenou em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado, portanto, não houve concessão diferente (
extra petita
) ou a mais (
ultra petita
) do que foi pedido pelo autor, havendo apenas acréscimo de fundamento (e não de pedido) em relação ao objeto de uma ação mandamental, que restou com ordem denegada;
(iv)
entendendo-se que o julgamento foi ultra petita, não há anulação de todo o julgado, mas apenas do que excedeu o pedido, mantida a denegação da segurança.

Pois bem.

Como sabido, a Ação Rescisória é ação autônoma de impugnação, cabível após o trânsito em julgado da decisão atacada, dentro do prazo de 2 (dois) anos, admitida somente em hipóteses excepcionais e legalmente previstas, porquanto acarreta relativização da coisa julgada.

O art. 966 do Código de Processo Civil prevê em oito incisos as hipóteses de rescindibilidade, sendo considerado rol restritivo:

Art. 966.
A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando:

I
- se verificar que foi proferida por força de prevaricação, concussão ou corrupção do juiz;

II
- for proferida por juiz impedido ou por juízo absolutamente incompetente;

III
- resultar de dolo ou coação da parte vencedora em detrimento da parte vencida ou, ainda, de simulação ou colusão entre as partes, a fim de fraudar a lei;

IV
- ofender a coisa julgada;

V
- violar manifestamente norma jurídica;

VI
- for fundada em prova cuja falsidade tenha sido apurada em processo criminal ou venha a ser demonstrada na própria ação rescisória;

VII
- obtiver o autor, posteriormente ao trânsito em julgado, prova nova cuja existência ignorava ou de que não pôde fazer uso, capaz, por si só, de lhe assegurar pronunciamento favorável;

VIII
- for fundada em erro de fato verificável do exame dos autos.

No caso em discussão, como referido, o autor alega que o Acórdão rescindendo teria violado manifestamente norma jurídica (art. 966, V), especificamente, o art. 492 do CPC, segundo o qual
“é vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado”
.

Com efeito, por interferir na estabilidade e na imutabilidade do comando jurisdicional final, entende-se que a violação de dispositivo de lei que propicia o manejo da Ação Rescisória, na forma do art. 966, V, do CPC, é aquela transgressão flagrante,
“conferindo-lhe o acórdão rescindendo interpretação teratológica e em sentido diametralmente oposto ao conteúdo da norma, sendo vedado, para tanto, qualquer tipo de inovação argumentativa deixada de ser feita
in oportune tempore
, pois essa não se cuida de via recursal com prazo de dois anos"
(STJ, AgInt na AR n. 5.257/PE, relatora Ministra Assusete Magalhães, Primeira Seção, julgado em 16/8/2022, DJe de 23/8/2022).

Ao mesmo tempo, o julgamento
extra petita
, em tese, constitui hipótese de rescindibilidade, com fulcro nos artigos 966, inciso V, e 492 do CPC. Cito precedentes do Colendo Superior Tribunal de Justiça nessa esteira:

PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO RESCISÓRIA. JULGAMENTO EXTRA PETITA. CARACTERIZAÇÃO. ANULAÇÃO DA DECISÃO.
RECURSO ESPECIAL. NOVO JULGAMENTO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. OCORRÊNCIA.

1. O acórdão que se pretende rescindir abordou tema diverso do que estava sendo discutido no apelo especial, pelo que foi extra petita e, portanto, nulo.

2. Ao julgar questão não devolvida no recurso especial, o decisum deste Superior Tribunal violou expressamente o comando dos arts. 128 e 460 do CPC/73, de sorte que aplicável à espécie a norma do art. 485, V, do antigo código.

3. Em juízo rescindendo, deve ser desconstituído o acórdão proferido por esta Corte Superior e, em juízo rescisório, necessário ser realizado novo julgamento do recurso especial interposto pela União.
[...]

6. Pedido de ação rescisória julgado procedente para rescindir a decisão no apelo especial e, em juízo rescisório, dar parcial provimento ao recurso especial.

(STJ, AR n. 5.211/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em 28/9/2022, DJe de 4/11/2022.)

AÇÃO RESCISÓRIA
. ALEGAÇÕES DE VIOLAÇÃO LITERAL E DE ERRO DE FATO. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 128 E 460 DO CPC 1973.
DECISÃO RESCINDENDA EXTRA PETITA.
PEDIDO PROCEDENTE.

1. Tendo os autores da ação originária requerido a procedência do pedido para que a empresa ré fosse condenada à restituição do valor pago quando da compra da linha telefônica, a decisão rescindenda, ao prover o recurso especial da empresa telefônica "para determinar que o valor patrimonial das ações definido no balancete do mês da integralização seja considerado no cálculo da quantidade de ações a serem subscritas aos autores", deferiu objeto de natureza diversa do postulado, ofendendo a literalidade do disposto nos arts. 128 e 460 do CPC 1973. CPC 1973. Consequente procedência parcial do pedido rescisório ( CPC 1973, art. 488, I). 2. Novo julgamento da causa. Considerando que a decisão rescindenda reconsiderou a primitiva decisão do recurso especial para a inclusão de comando extra petita, impõe-se, nos limites do pedido desta ação rescisória, apenas o afastamento do aludido comando, permanecendo incólume o dispositivo da decisão no sentido de dar "parcial provimento ao recurso especial (Art. 557, § 1º-A, do CPC) tão-somente para afastar a multa aplicada com base no Art. 538, parágrafo único, do CPC." (STJ, REsp 989.207/RS.) 3. Ação rescisória cujo pedido se julga procedente.

(STJ - AR: 4212 RS 2009/0031206-9, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 26/05/2021, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 09/06/2021)

No caso em tela, verifico que, de fato, a Ação n. 0020062-30.2018.8.08.0035, ajuizada em 11/07/2018, discutia a
eliminação de
WESLEI COSTA MUNIZ
do Concurso Público na etapa da investigação social e criminal, em virtude de supostas omissões cometidas no preenchimento da Ficha de Informações Confidenciais.

Tal ação foi julgada procedente em
26/04/2021
, com a anulação da decisão administrativa que excluiu o autor do certame, determinando-se a sua nomeação e posse no cargo, se por outro motivo não fosse desclassificado do concurso.

O
decisum
transitou em julgado, foi iniciado o Cumprimento de Sentença n. 5016041-18.2021.8.08.0035, no qual, aliás, o Juízo de primeiro grau proferiu Decisão em 04/08/2023 determinando ao executado que proceda à nomeação do exequente e demais diligências necessárias, no prazo máximo de 10 dias, sob pena de multa diária.

Entretanto, como já relatado, em 03/03/2020, quando ainda pendente a
Ação n. 0020062-30.2018.8.08.0035,
o requerente impetrou o Mandado de Segurança n.
0006579-67.2020.808.0000,
perante este Tribunal Pleno, buscando sua nomeação no cargo, o que culminou com a denegação da segurança.

Analisando o caso, vejo que, realmente, o Acórdão rescindendo, no Mandado de Segurança, utilizou como fundamento para a denegação da ordem fundamentos da ação anterior, considerando,
in verbis,
que
“a reprovação do impetrante decorreu da descoberta de que ele próprio e membro de sua família possuem registros policiais, restando observada a violação ao item 9.6 do Edital, o que justifica sua eliminação”
.

Cito a ementa do julgado:

PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR. OMISSÃO DE INFORMAÇÕES NA FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL. EXCLUSÃO DO CERTAME, CONSOANTE NORMAS DO EDITAL. LEGALIDADE. PRECEDENTES DO STJ. SEGURANÇA DENEGADA

1. O STJ “firmou entendimento no sentido da legalidade do ato de exclusão de candidato de concurso público quando existir omissão de informações por ocasião do preenchimento da ficha de informações confidenciais, conforme previsto no edital. Precedentes: RMS 56.376/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 13/11/2018; AgRg no RMS 39.700/SC, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 8/10/2015; AgRg na MC 22.840/RJ, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 19/8/2014; AgRg no RMS 38.868/MT, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 14/4/2014. No mesmo sentido, cita-se as seguintes decisões monocráticas: RMS 59.218/AC, Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJe 6/12/2018; RMS 56.131/ES, Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJe 17/10/2018”.(AgInt no RMS 60.841/CE, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 23/03/2020, DJe 25/03/2020)

2. No caso, a reprovação do impetrante decorreu da descoberta de que ele próprio e membro de sua família possuem registros policiais, restando observada a violação ao item 9.6 do Edital, o que justifica sua eliminação.

3. Segurança denegada

(TJES, Classe: Mandado de Segurança 0006579-67.2020.8.08.0000, Relator: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 20/05/2021, Data da Publicação no Diário: 21/05/2021)

Esse ponto foi observado à época em voto divergente da culta Desembargadora Eliana Junqueira Munhos Ferreira. Sua Excelência apontou que o objeto daquela ação constitucional consistia na avaliação da existência de direito líquido e certo do impetrante em ser nomeado e empossado no cargo público efetivo de Inspetor Penitenciário em decorrência das nomeações que o Governador do Estado estava promovendo de candidatos menos bem classificados que o impetrante.

Àquela altura, afirmou a nobre Desembargadora que inexistiria espaço para deliberação a respeito da eliminação do candidato na fase de investigação social, considerando que este fato já estava sendo apurado pelo Poder Judiciário em outra demanda, tendo o impetrante conseguido, inclusive, tutela de urgência favorável, que possibilitou a conclusão do certame.

Na conclusão de seu voto, a Desembargadora Eliana concordou com a denegação da segurança, mas por motivo diverso do Relator, por entender que não houve preterição na nomeação do impetrante por inobservância da ordem de classificação, visto que o requerente se encontrava aprovado no concurso público na condição de
sub judice
.

De fato,
segundo orientação do STJ,
“o candidato que continua no certame por força de decisão judicial precária, mesmo que, ao final, aprovado, não tem direito à nomeação, mas à reserva da respectiva vaga, que só será ocupada após o trânsito em julgado”
(REsp 1692322/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/10/2017, DJe 19/12/2017, STJ).

Porém, diferentemente do voto condutor, a Desembargadora não entrou no mérito da eliminação do candidato na fase da investigação social, posição que não prevaleceu no julgamento.

Examinando a controvérsia, comungo do entendimento da Desembargadora Eliana no sentido de que o julgamento equivocadamente entrou no mérito de ação anterior já em curso. Contudo, penso que tal imbróglio foi causado pelo próprio impetrante, o qual havia trazido tais questões ao Mandado de Segurança. Cito trecho do pedido da parte, na Petição Inicial do
mandamus
:

“2. Que seja concedida a ordem para declarar NULO o ato administrativo que eliminou o impetrante no concurso públcio em destaque, na fase da investigação social, por ausência de qualquer processamento, indiciamento ou investigação”
(pág. 12, ID 2898367)

Na mesma Petição Inicial, na parte dos fundamentos, o impetrante havia alegado o seguinte:

“Nesse caso, a discussão vai além da eliminação ilegal na fase da investigação social, mas
também
quanto à nomeação do impetrante”

Por essa razão, não se vislumbra a
ocorrência de julgamento
extra petita
no caso, uma vez que constou dos pedidos e dos fundamentos da própria parte a anulação do ato que ensejou a eliminação do candidato,
e não somente a nomeação e posse no cargo enquanto
sub judice.

Em outras palavras, embora conhecendo o entendimento do Colendo STJ, de que “há julgamento
extra petita
não só quando se concede prestação jurisdicional diferente da postulada, mas também quando o deferimento do pedido apresentado se dá com base em fundamento não invocado como causa de pedir”
, considero que no caso não houve julgamento que extrapolou os pedidos da parte e tampouco os fundamentos por ela aduzidos.

Não há que se falar, também, em ofensa à coisa julgada – outra hipótese de rescindibildiade –, pois a Sentença proferida no processo n. 0020062-30.2018.8.08.0035 ainda não havia transitado em julgado quando do julgamento do Mandado de Segurança objeto da presente Rescisória. Segundo consta do andamento processual, tal Sentença foi publicada em
26/05/2021
, ao passo que o Acórdão em análise restou proferido em
18/03/2021
e publicado em
21/05/2021
.

Nos termos do art. 502 do CPC, denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso.

Na verdade, o que ocorreu na espécie foi um julgamento proferido em situação de litispendência parcial, tendo existido duas causas caracterizadas pela identidade de partes, e, parcialmente, mesmos pedidos e causa de pedir, daí porque resultaram em pronunciamentos judiciais conflitantes, ao menos em seu fundamento.

Entretanto, diferentemente da coisa julgada, a litispendência tardiamente reconhecida não é causa para rescisão da sentença, não constando do rol restrito previsto no diploma processual. Confiram-se precedentes dos Tribunais:

AÇÃO RESCISÓRIA. LITISPENDÊNCIA. ALEGAÇÃO TARDIA.
IMPOSSIBILIDADE. OFENSA A COISA JULGADA. VIOLAÇÃO A LITERAL DISPOSITIVO DE LEI. INOCORRÊNCIA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.

1. A alegação tardia da litispendência não tem o condão de ensejar a extinção do processo já findo com provimento jurisdicional definitivo, sob pena de violação ao postulado da coisa julgada
; 2. A pretensão rescisória nos termos do artigo 485, inciso V, do CPC, não comporta acolhida quando não comprovados os fundamentos que justifiquem a rescisão do Acórdão questionado. Ação Rescisória julgada improcedente.

(TJ-GO - AR: 03718835420138090000 GOIANIA, Relator: DES. ITAMAR DE LIMA, Data de Julgamento: 17/09/2014, 1A SECAO CIVEL, Data de Publicação: DJ 1636 de 25/09/2014)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. LITISPENDÊNCIA. ALEGAÇÃO TARDIA. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA À COISA JULGADA. DEU-SE PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO.

A tardia alegação de litispendência não tem o condão de ensejar a extinção de processo já findo, com provimento jurisdicional definitivo, sob pena de violação ao postulado da coisa julgada

(TJ-DFT, Acórdão 742386, 20090111647698APC, Relator: LECIR MANOEL DA LUZ, , Revisor: TEÓFILO CAETANO, 1ª Turma Cível, data de julgamento: 31/8/2011, publicado no DJE: 12/12/2013. Pág.: 125)

Desse modo, não verifico na espécie nenhuma das hipóteses previstas no art. 966 do CPC a fim de ensejar a rescisão do Acórdão atacado.

Quanto à conexão desta ação com a Ação Rescisória n. 5001668-53.2022.8.08.0000, reputo superada a questão, eis que a ação citada já foi julgada e, nos moldes do § 1º do artigo 55 do CPC, bem como da Súmula 235 do STJ,
a conexão não determina a reunião de processos se um deles já foi julgado.

Por fim, penso que a manutenção do Acórdão rescindendo não deverá importar em prejuízo ao requerente, em face da Sentença transitada em julgado, que determinou a sua nomeação e posse no cargo pretendido. Isso porque o resultado do Mandado de Segurança nº 00065790-67.2020.8.08.0000 foi a denegação da ordem almejada pelo impetrante naquele momento, em ação caracterizada por cognição de menor profundidade, sem implicar a proibição de sua nomeação diante do provimento judicial anterior que o determinou.

Adicionalmente, como cediço, o art. 504, inciso I, do CPC, preceitua que
“não fazem coisa julgada os motivos, ainda que importantes para determinar o alcance da parte dispositiva da sentença”.

CONCLUSÃO

Do quanto exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
a presente Ação Rescisória, mantendo incólume o Acórdão n. 0006579-67.2020.8.08.0000.

Outrossim, condeno o requerente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, os quais arbitro em R$5.000,00 (cinco mil reais), tendo em conta a boa qualidade do trabalho prestado com zelo e eficiência pelos advogados da parte contrária, sendo o valor da causa é irrisório (art. 85, § 8º, do CPC), porém, suspendo a exigibilidade das obrigações, na forma do art. 98, §3º do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
008 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Impedido ou Suspeito
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

EMENTA

EMENTA: AÇÃO RESCISÓRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. SUPOSTA VIOLAÇÃO MANIFESTA DE NORMA JURÍDICA. JULGAMENTO EXTRA PETITA. PRETENSÃO RESCISÓRIA IMPROCEDENTE.

1.
A Ação Rescisória é ação autônoma de impugnação, cabível após o trânsito em julgado da decisão atacada, dentro do prazo de 2 (dois) anos, admitida somente em hipóteses excepcionais e legalmente previstas, porquanto acarreta relativização da coisa julgada. O art. 966 do Código de Processo Civil prevê em oito incisos as hipóteses de rescindibilidade, sendo considerado rol restritivo.

2.
Com efeito, por interferir na estabilidade e na imutabilidade do comando jurisdicional final, entende-se que a violação de dispositivo de lei que propicia o manejo da Ação Rescisória, na forma do art. 966, V, do CPC, é aquela transgressão flagrante, “conferindo-lhe o acórdão rescindendo interpretação teratológica e em sentido diametralmente oposto ao conteúdo da norma, sendo vedado, para tanto, qualquer tipo de inovação argumentativa deixada de ser feita
in oportune tempore
, pois essa não se cuida de via recursal com prazo de dois anos" (STJ, AgInt na AR n. 5.257/PE, relatora Ministra Assusete Magalhães, Primeira Seção, julgado em 16/8/2022, DJe de 23/8/2022).

3.
Não se vislumbra no caso a
ocorrência de julgamento
extra petita
, uma vez que constou dos pedidos e dos fundamentos da própria parte a anulação do ato que ensejou a eliminação do candidato,
e não somente a nomeação e posse no cargo enquanto
sub judice,
de maneira o
julgamento não extrapolou os pedidos da parte e tampouco os fundamentos por ela aduzidos.

4.
Não há que se falar, também, em ofensa à coisa julgada – outra hipótese de rescindibildiade –, pois a Sentença proferida no processo n. 0020062-30.2018.8.08.0035 ainda não havia transitado em julgado quando do julgamento do Mandado de Segurança objeto da presente Rescisória.

5.
Diferentemente da coisa julgada, a litispendência tardiamente reconhecida não é causa para rescisão da sentença, não constando do rol restrito disposto no diploma processual.

6.
Ação Rescisória julgada improcedente.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, julgar improcedente a ação, nos termos do voto da Relatora.